Tribunal: STF
Processo: ARE 1569364
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Por reputar relevantes as razões articuladas no agravo interno (eDoc 119), reconsidero a decisão proferida em 9.2.2026 (eDoc 117). Em consequência, julgo prejudicado o recurso dirigido ao colegiado.
Reaprecio os autos.
No caso, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 36) contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (eDoc 21), cuja ementa possui o seguinte teor:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. DESNECESSIDADE. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL. REPASSE AO MUNICÍPIO. ESTAÇÕES DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. ORIGEM DOS HIDROCARBONETOS TRANSPORTADOS. IRRELEVÂNCIA DA DISTINÇÃO. CÁLCULO DO VALOR DEVIDO. REDAÇÃO ORIGINAL DA LEI 9.478/97 (ART. 48 E 49). RDC 624/2013. NÃO INCIDÊNCIA. ADI 4917-MC. SENTENÇA MANTIDA.
1. A intimação da ANP para especificação de provas revela-se dispensável se a questão envolve a análise de documentos que se encontram acostados aos autos. 
2. Rejeita-se a alegação de nulidade da sentença por alegada carência de fundamentação, uma vez que o juízo de origem analisou adequadamente os fundamentos de fato e de direito apresentados nos autos. 
3. Na espécie, a controvérsia versa sobre o direito do Município Apodi/RN ao recebimento de royalties marítimos em razão de possuir em seu território instalação de embarque e desembarque de petróleo e gás natural (“Estação Coletora de Riacho da Forquilha” e “Estação Coletora Oiticica A”), segundo os critérios originais das Leis nº 7.990/89 e 9.487/97, sem os efeitos da Resolução da Diretoria 624/2013. 
4. “A jurisprudência tem entendimento de que as Leis nºs 7.990/89 e 9.478/97, que tratam da matéria, não fazem qualquer restrição quanto à origem dos hidrocarbonetos transportados nas instalações de embarque e desembarque terrestres ou marítimas, ou seja, se oriundos da lavra terrestre ou marítima, como critério de distribuição dos 'royalties'. (AC1011544-21.2019.4.01.3400, Desembargador Federal Carlos Augusto Pires Brandão, TRF 1 - Quinta Turma, j. em 13/4/2021, PJe 21/5/2021). No mesmo sentido: AC 0010994-48.2016.4.01.3400, Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian, TRF1 - Sexta Turma, PJe 12/02/2020; AC 0010550-15.2016.4.01.3400, Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro, TRF1 - Sexta Turma, PJe 08/10/2019. 
5. “No que tange à incidência da Resolução da Diretoria da ANP – RD nº 624/2013, o colendo Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADIN n° 4917-MC, ao examinar o pedido liminarmente formulado nos autos da Medida Cautelar acima referida, a eminente Ministra Cármen Lúcia, em 18/03/2013, deferiu a antecipação da tutela ali requerida, ‘para suspender os efeitos dos arts. 42-8; 42- C; 48, II; 49, II; 49-A; 49-8; 49-C; § 2° do art. 50; 50-A; 50-8; 50-C; 50-D; e 50-E da Lei Federal n. 9.478/97, com as alterações promovidas pela Lei n. 12.734/2012, ad referendum do Plenário deste Supremo Tribunal, até o julgamento final da presente ação’. Com efeito, os cálculos dos Royalties devidos ao Município recorrente devem se dar em conformidade com a redação original dos arts. 48 e 49 da Lei n° 9.478/1997, sem as alterações promovidas pela Lei n° 12.734/2012.” (AC 1022570-50.2018.4.01.3400, Desembargador Federal Souza Prudente, TRF1 - Quinta Turma, PJe 19/04/2021).No mesmo sentido: AC 1022571-35.2018.4.01.3400, Desembargador Federal Carlos Augusto Pires Brandão, TRF1 - Quinta Turma, PJe 02/02/2021; 
6. Apelação da ANP e remessa necessária que se nega provimento. 
7. Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoram-se em 2% os honorários advocatícios, fixados na origem, em sentença integrativa, nos percentuais mínimos estabelecidos em cada uma das faixas indicadas no §3º do art. 85 do CPC, a serem apurados na fase de liquidação (art. 85, §4º, II, do CPC).

Defendendo, em síntese, a constitucionalidade dos arts. 48, § 3º, e 49, § 7º, da Lei nº 9.478/1997, com redação dada pela Lei nº 12.734/2012, e, por conseguinte, a aplicação dessa alteração legislativa à solução da controvérsia posta nestes autos, busca o provimento do recurso para, reformado o pronunciamento objurgado, declarar improcedente o pedido formulado na inicial.

É, no essencial, o relato. Decido. 

2. Observo que a resolução da lide pressupõe a avaliação da constitucionalidade dos arts. 48, § 3º, e 49, § 7º, ambos da Lei nº 9.478/1997, com redação dada pela Lei nº 12.734/2012, os quais ampliaram a lista dos beneficiários municipais dos royalties fundados no § 1º do art. 20 da Constituição Federal.

A respeito da matéria, verifico que ainda está pendente de julgamento nesta Suprema Corte as ADIs nºs 4.916, 4.917, 4.918, 4.920 e 5.038, todas da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, no âmbito das quais se avalia, entre outros dispositivos, a constitucionalidade dos arts. 48, § 3º, e 49, § 7º, da Lei nº 9.478/1997, na redação da Lei nº 12.734/2012.

Desse modo, as razões de decidir a serem adotadas na apreciação das supraditas ações de controle concentrado poderão alcançar a controvérsia deste processo, pelo que apropriado o retorno dos autos à origem, a fim de que aguarde a conclusão dos paradigmas e, caso necessário, readeque o julgamento anteriormente proferido.

Em contexto fronteiriço, na qual adotada a mesma solução processual de devolução do processo à origem com base em paradigma atinente ao controle concentrado de constitucionalidade, aponto, entre muitos outros, o ARE 1.560.552 ED, Rel. Min. André Mendonça; o RE 1.538.151, Rel. Min. Luiz Fux; o RE 1.538.158, Rel. Min. Dias Toffoli; além do seguinte acórdão da Primeira Turma:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OBJETO RECURSAL SOB ANÁLISE DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM AÇÕES DE CONTROLE CONCENTRADO. NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO PARA ORIGEM COM ANULAÇÃO DAS DECISÕES E ACÓRDÃOS PROFERIDOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMABARGOS RECEBIDOS. 
I — O objeto do recurso extraordinário encontra-se em Julgamento conjunto pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal nas ADIs 6.254, 6.255, 6.256, 6.258, 6.271, 6.279, 6.289, 6.361, 6.367, 6.384, 6.385, 6.916 e 6.731. 
II — Necessidade de sobrestamento do RE na origem para evitar decisões conflitante e prestigiar a segurança jurídica. 
III — Embargos de declaração recebidos para tornar nulos a decisão monocrática e o acórdão embargado, determinando o sobrestamento dos autos na origem.
(ARE 1.550.836 AgR-ED, Rel. Min. Cristiano Zanin)

3. Em face do exposto, considerado o inciso I do art. 927 do Código de Processo Civil e o parágrafo único do art. 28 da Lei nº 9.868/1999, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento definitivo das ADIs 4.916, 4.917, 4.918, 4.920 e 5.038, e, após, exerça eventual juízo de retratação, como entender de direito.

4. Publique-se. 

5. Após, dê-se baixa imediata.

Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente